Tribunal: TJMT
Processo: 1003409-30.2025.8.11.0059
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003409-30.2025.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 011.750.471-80 (RECORRENTE), NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO - CPF: 002.342.961-51 (ADVOGADO), BRUNO BRAYAN DE OLIVEIRA PENNA - CPF: 054.508.651-55 (ADVOGADO), JUAREZ RODA JUNIOR - CPF: 879.961.971-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1003409-30.2025.8.11.0059.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 A 25/5/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR EFETIVO DA REDE MUNICIPAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 001/2025/SMEELTC. ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO E TITULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR DA ADMINISTRAÇÃO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença e julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da Instrução Normativa no 001/2025/SMEELTC, editada pela Secretaria Municipal de Educação de Canabrava do Norte, a qual redefiniu critérios de pontuação para atribuição de classes e aulas, conferindo maior peso ao tempo de serviço em relação à titulação acadêmica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há direito adquirido aos critérios de pontuação anteriores; (ii) estabelecer se a instrução normativa possui respaldo legal e foi editada dentro da competência regulamentar; (iii) verificar se há ausência de motivação idônea do ato; (iv) determinar se houve desvio de finalidade; e (v) analisar se a norma viola a confiança legítima do servidor (
venire contra factum proprium
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito administrativo não reconhece direito adquirido a regime jurídico, permitindo à Administração modificar critérios de organização funcional, desde que respeitada a lei, entendimento consolidado no STF, STJ e na jurisprudência da Turma Recursal.

A Instrução Normativa no 001/2025/SMEELTC foi editada no exercício legítimo da competência regulamentar e encontra respaldo no art. 83 da Lei Municipal no 615/2014 e na LDB, que elegem tanto titulação quanto tempo de serviço como critérios de valorização profissional.

A motivação do ato é suficiente, conforme demonstrado pelo Memorando no 025/2025 ESMEELTC, pela publicação formal e pela observância do procedimento administrativo regular, não sendo exigível estudo técnico aprofundado para ato de organização interna.

Não há prova de desvio de finalidade, inexistindo demonstração de perseguição, favorecimento ou atuação dirigida; a norma é geral e abstrata, aplicável a todos os docentes da rede municipal.

O princípio da confiança legítima não se aplica quando se trata de ato normativo geral e renovado anualmente; além disso, o recorrente não juntou aos autos a Lei Municipal no 615/2014, cujo conteúdo era imprescindível para comprovar eventual violação à estrutura legal da carreira, ônus que lhe incumbia.

A discordância subjetiva com os critérios adotados não autoriza o controle judicial da conveniência administrativa, que se limita à legalidade, plenamente observada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública pode alterar os critérios de pontuação para atribuição de classes e aulas, inexistindo direito adquirido do servidor à manutenção de regramento anterior.

A Instrução Normativa no 001/2025/SMEELTC é válida quando editada com fundamento legal, motivação suficiente e aplicação isonômica, não configurando desvio de finalidade nem violação aos princípios da eficiência, razoabilidade ou isonomia.

A proteção da confiança legítima não se aplica a norma geral e anual de organização administrativa, especialmente quando não demonstrada violação ao regime jurídico legalmente previsto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37,
caput
, e 5o, XXXVI; Lei no 9.394/1996; Lei Municipal no 615/2014, art. 83; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Processo no 1049805-45.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 3611983375), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido de declaração de nulidade da Instrução Normativa (IN) no 001/2025/SMEELTC, editada pela Secretaria Municipal de Educação de Canabrava do Norte em 10 de janeiro de 2025.

O recorrente é professor efetivo da rede municipal, aprovado em concurso público em 2022 e nomeado em agosto de 2023.

Sustenta que a in No 001/2025/SMEELTC alterou os critérios de pontuação para atribuição de classes e aulas, passando a privilegiar o tempo de serviço em detrimento da titulação acadêmica. Afirma que, em razão dessa mudança, caiu da 2a para a 17a posição na lista de classificação, o que lhe teria causado prejuízos concretos à carreira e à remuneração.

Em suas razões recursais, alega que: a) o ato administrativo carece de motivação idônea; b) há desvio de finalidade; c) a norma viola os princípios constitucionais da eficiência, isonomia e razoabilidade; d) a alteração contraria a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; e e) houve violação à confiança legítima, configurando comportamento contraditório da Administração (
venire contra factum proprium
).

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 361198379), sustentando a legalidade da norma, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico e a legitimidade da opção administrativa de ponderar diferentemente os critérios de classificação.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central é saber se a Instrução Normativa no 001/2025/SMEELTC, ao estabelecer os critérios de pontuação para atribuição de classes e aulas na rede municipal de ensino, praticou ato ilegal passível de anulação judicial.

A resposta é negativa, pelas razões que passo a expor.

1. Não há direito adquirido aos critérios anteriores

O ponto de partida é simples:
o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico
. Isso significa que
as regras que organizam o trabalho dos servidores
— inclusive os critérios de classificação para atribuição de aulas —
podem ser alteradas pela Administração, desde que respeitada a lei
.

Esse entendimento é pacífico no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, e foi corretamente aplicado pela sentença recorrida.

A própria Turma Recursal já assentou, no julgamento do processo no 1049805-45.2025.8.11.0001, que "
não há direito adquirido a regime jurídico ou jornada de trabalho no âmbito do vínculo estatutário
".

O recorrente não tem direito a que os critérios de 2023 ou 2024 se perpetuem indefinidamente. O que ele tem direito é a que os novos critérios sejam legais. E é exatamente isso que se passa a verificar.

2. A norma tem respaldo legal e não extrapola a competência regulamentar

A Instrução Normativa no 001/2025 foi editada pela Secretaria Municipal de Educação no exercício de sua competência regulamentar, com fundamento na Lei Municipal no 615/2014, na LDB (Lei no 9.394/96) e nas demais normas aplicáveis à organização do ensino municipal.

Os critérios adotados — titulação acadêmica e tempo de serviço — são ambos previstos na legislação como fatores relevantes para a valorização dos profissionais da educação.

A norma
não
eliminou a titulação como critério. Manteve-a, atribuindo pontuação específica para especialização (15 pontos), mestrado (20 pontos) e doutorado (25 pontos), ao lado da pontuação por nível de serviço (de 10 a 65 pontos).

A opção por determinada ponderação entre esses dois fatores é escolha legítima de gestão, que não cabe ao Judiciário substituir pela preferência do servidor ou de seu advogado.

3. O argumento de ausência de motivação não prospera

O recorrente afirma que a norma foi editada sem motivação idônea. Contudo, os autos demonstram o contrário.

O Memorando no 025/2025 ESMEELTC, juntado aos autos, esclarece que os critérios adotados têm fundamento no artigo 83 da Lei Municipal no 615/2014, que prevê a classificação dos profissionais pelo nível de habilitação e pelo tempo de serviço.

Houve, ainda, publicação formal em Diário Oficial, abertura de prazo para inscrições, sessão pública de atribuição e possibilidade de recurso administrativo — tudo devidamente documentado nos autos.

Não se exige que a Administração produza laudos técnicos ou estudos acadêmicos para editar normas de organização interna. O que se exige é que o ato tenha fundamento legal e finalidade pública — e ambos estão presentes.

4. Não ficou demonstrado desvio de finalidade

O desvio de finalidade
exige
prova de que o ato foi praticado para atingir fim diverso do interesse público — como perseguição, favorecimento pessoal ou retaliação.
Nada disso foi demonstrado nos autos
.

O recorrente alega, em abstrato, que a norma favoreceria servidores mais antigos. Mas isso é consequência natural de qualquer critério que considere o tempo de serviço — e
não prova de ilegalidade
. A norma se aplica igualmente a todos os professores da rede, sem distinção de pessoa.

5. O argumento do
venire contra factum proprium
não se aplica ao caso

O recorrente invoca a proteção da confiança legítima, argumentando que investiu em sua formação acadêmica com base nas regras anteriores.

O argumento é compreensível do ponto de vista humano, mas não tem sustentação jurídica suficiente para anular o ato.

A doutrina e a jurisprudência reconhecem a proteção da confiança legítima quando há ato concreto da Administração que gera expectativa específica e individual no administrado.
Não é o caso de uma instrução normativa geral, editada anualmente, que todos sabem ser passível de revisão a cada ano letivo
.

Além disso, há um dado processual relevante que fragiliza este argumento: o documento juntado pelo próprio recorrente como prova do fundamento legal da demanda (ID 361198354) é a Lei Municipal no 621/2014, que trata da carreira dos profissionais da saúde — e não da educação.

Por sua vez, a Lei no 615/2014, que rege a carreira docente e é o diploma central invocado em todas as peças,
não foi juntada aos autos
. Sem essa prova, não é possível verificar se a norma impugnada viola ou não a estrutura legal da carreira do magistério municipal —
e o ônus dessa prova era do recorrente
.

Assim, conclui-se que a Instrução Normativa no 001/2025/SMEELTC é ato administrativo formalmente válido, editado com competência, publicado regularmente, com fundamento legal identificável e aplicação isonômica a todos os profissionais da rede. A discordância do recorrente com os critérios adotados — ainda que compreensível — não configura ilegalidade.

O Judiciário pode e deve controlar a legalidade dos atos administrativos. Mas
não pode substituir a Administração na escolha entre opções igualmente legítimas de gestão
.

No caso concreto, a Administração optou por uma ponderação específica entre titulação e tempo de serviço. Essa opção tem respaldo legal, não viola princípios constitucionais e não causou prejuízo juridicamente tutelável ao recorrente.

A sentença recorrida, portanto, merece ser mantida.

Pelo exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026